Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010273-09.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Revisional n.o 1001098-48.2021.8.11.0078, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou:
a) Abstenção de cobrança dos valores concernentes à Cédula de Crédito Bancário n. 6137/02, Cédula de Crédito Bancário 6137/03, Cédula de Crédito Bancário 6137/04 e Cédula de Crédito Bancário 7265/01 e seus aditivos;
b) Abstenção da instituição requerida de incluir o nome do autor nos órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, tão somente aos débitos discutidos nestes autos, bem como do protesto em cartório dos contratos discutidos.
Inconformado, o Agravante sustenta que os títulos emitidos são Cédulas de Crédito Bancário, reguladas pela Lei 10.931/2004, de repasse de recursos captados no exterior, regidas pela Resolução 3844/2010 – que substituiu a Resolução 2770.
Afirma que indexou o valor devido à variação cambial do dólar norte-americano, considerando a cotação das datas dos vencimentos das parcelas, destacando que a contratação foi realizada para pagamento em reais.
Defende a legalidade do reajuste das parcelas com base na variação cambial, pois a operação realizada com o Agravado se trata de repasse de recursos captados no exterior.
Sob esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal visando a revogação da liminar objurgada, “permitindo que este Banco Agravante exija do devedor Agravado o que lhe é devido, bem como que inscreva seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, seu dever legal e social”.
No mérito, pede o provimento do recurso mediante a confirmação da medida in limine.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Depreende-se que ao proferir a decisão objurgada, o Juiz singular partiu da premissa de que “é defeso aos contratantes a indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira”, bem como que “a conversão da moeda estrangeira deverá ser realizada em observância a data de contratação, não a data do pagamento”.
Ocorre que os documentos ID 53528429/53528440 demonstram que as cédulas de crédito bancário celebradas entre as partes são oriundas de repasses de recursos captados no exterior, cuja existência da cláusula de paridade cambial é obrigatória, a teor das Resoluções no 63/1967 e 3.844/2010, do Conselho Monetário Nacional, o que torna evidente a plausibilidade do direito do Agravante.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS. VARIAÇÃO CAMBIAL. INDEXAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 63/1967. LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não é apenas admissível, mas obrigatória a existência de cláusula de paridade cambial nos Contratos de Repasse de Recursos Externos celebrados com fundamento na Resolução CMN no 63/1967 e em todas as demais resoluções que passaram a disciplinar a matéria.
3. A atividade normativa empreendida pelo Banco Central do Brasil, após prévia deliberação do Conselho Monetário Nacional, resulta de delegação prevista em lei recepcionada pela Constituição Federal como lei complementar, inserindo-se, portanto, nas exceções do art. 6o da Lei no 8.880/1994.
4. As dívidas fixadas em moeda estrangeira sofrem os efeitos da variação cambial somente até a data em que se verificar a quitação da captação externa contraída pela instituição financeira nacional.
5. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula no 98/STJ.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1447624/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 25/02/2021)
É fato incontroverso que o Agravado se encontrava em dia com o pagamento das parcelas vencidas até a data da propositura da ação.
Além disso, a Cláusula 8a, alínea “a”, das Cédulas de Crédito Bancárias demonstram que as operações encontram-se garantidas pela hipoteca do imóvel denominado Fazenda São Jerônimo I, com 2.731,98 ha (dois mil setecentos e trinta e um hectares e noventa e oito ares), matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal sob o n.o 5063.
Dessa forma, inexiste perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois as operações financeiras celebradas entre as partes possuem garantia real.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora